Tribunal: TJBA
Processo: 8017581-97.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017581-97.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CINTHIA CUNHA ARAUJO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO – SCR (SISBACEN). ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA DISTINTA DOS CADASTROS PRIVADOS (SPC/SERASA). RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.571/17. AUSÊNCIA DE DANO MORAL PRESUMIDO. CONTRATO EFETIVAMENTE CELEBRADO E UTILIZADO PELA CONSUMIDORA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR não se confunde com os cadastros privados de inadimplentes, possuindo natureza pública e finalidades de supervisão e fiscalização do sistema financeiro.

A ausência de notificação prévia da inscrição, embora prevista na Resolução Bacen 4.571/17, não enseja, por si só, o reconhecimento de dano moral, diferentemente do que ocorre nos cadastros de inadimplentes, regidos pela Súmula 359 do STJ.

Existindo comprovação de contratação e utilização do cartão de crédito pela consumidora não há falar em anotação indevida nem em dano moral presumido.

Recurso improvido, mantida a sentença de improcedência. Honorários majorados nos termos do art. 85, §11, CPC.

RECURSO DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8017581-97.2025.8.05.0001
, sendo Apelante
CINTHIA CUNHA ARAUJO
e Apelado
HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA